Tribunal: TJDFT
Processo: 0730211-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDILSON FREITAS DA SILVA e KARINE FRANCELINA SOUSA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Deixaram de recolher o preparo e requereram idêntico benefício para esta instância recursal. Instados a comprovar os pressupostos para a benesse processual, anexaram cópias e contracheques e CTPS e de extratos bancários (ID 6249337). É o relatório. Decido. Tendo em vista que os fundamentos para o pedido de gratuidade de justiça tanto para esta instância recursal, como para a primeira instância são os mesmos, passo ao exame conjunto. Trata-se de pedido de tutela de urgência em sede de agravo de instrumento, para que seja concedida a gratuidade de justiça initio litis, de modo a evitar eventual cancelamento da distribuição e extinção do processo. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda dos postulantes em confronto com suas despesas essenciais. O contexto dos autos não traz elementos que justifiquem o afastamento neste juízo prelibatório, acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. Não há indícios de que os requerente aufiram renda elevada ou tenham patrimônio incompatível com a benesse processual. EDILSON é sócio proprietário de empresa de assessoria condominial e com pró-labore de R$4.157,57 e KARINE é advogada e com renda mensal de R$1.412,00. Lado outro, pela decisão agravada, o juízo afastou a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência lastreado apenas no fato de que a requerida KARINE atua como advogada em “um número elevado de processos tendo como autor condomínio, o que indica que possui contrato de prestação de serviços, demonstrando assim que há uma evidente ocultação de fonte de rendimentos”. Ocorre que esses elementos estariam calcados em mera presunção, logo não constituem elementos hábeis ao afastamento da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Diante do quadro probatório delineado até o momento e qualquer indício exterior de riqueza, mas amparado pela presunção legal e veracidade da declaração de hipossuficiência, restam suficientemente demonstrados os pressupostos para a obtenção da benesse legal. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso, de sorte que a falta do recolhimento das custas iniciais não constitua óbice ao regular prosseguimento do feito até julgamento perante a Terceira Turma Cível. DEFIRO ainda gratuidade de justiça para esta instância recursal. Anote-se. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de agosto de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator